Tribunal: TJBA
Processo: 0327091-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327091-81.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: JOSE VIEIRA SEPULVEDA

Advogado(s)
:
SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE DO MUTUÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por mutuário de financiamento habitacional vinculado ao SFH – Sistema Financeiro de Habitação, em face da seguradora, visando à cobertura securitária em razão de invalidez permanente, com quitação do saldo devedor. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a cobertura do seguro.

II. Questão em discussão:

(i) saber se incide o prazo prescricional anual ou decenal à pretensão indenizatória proposta por terceiro beneficiário;
(ii) saber se houve má-fé ou doença preexistente que justifique a negativa da cobertura pela seguradora;
(iii) saber se é devida a redução dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

III. Razões de decidir:

1.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece que, sendo o mutuário mero beneficiário e não estipulante do seguro habitacional, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, e não o anual do art. 206, §1º, II.

2. A prova pericial confirma que a invalidez permanente do autor decorreu de evento superveniente à contratação e que não havia incapacidade pré-existente.

3. A cláusula contratual de exclusão por doença preexistente somente tem eficácia se demonstrada a má-fé do segurado, o que não se comprovou nos autos, tampouco houve exigência de exames prévios pela seguradora.

4. Os honorários advocatícios foram fixados com observância aos critérios legais e condizentes com a complexidade da causa, não se justificando sua redução.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) às ações propostas por mutuário beneficiário de seguro habitacional.

2. A ausência de exigência de exames médicos prévios inviabiliza a alegação de doença preexistente como causa de negativa de cobertura, salvo comprovação de má-fé.

3. Mantida a verba honorária fixada em 15%, com majoração de 2% em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0327091-81.2017.8.05.0001
, figurando, como apelante,
CAIXA SEGURADORA S/A
e, como apelado,
JOSE VIEIRA SEPULVEDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA